Tribunal: TJBA
Processo: 8028201-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028201-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO LEAL DIAS Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). VERBA ALIMENTAR. IDOSO E ENFERMO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ANTONIO LEAL DIAS contra decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que determinou o sobrestamento de Ação de Cobrança até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. O agravante sustenta que a suspensão é indevida, pois sua pretensão se baseia em título judicial individual obtido em Mandado de Segurança próprio (nº 8028152-77.2018.8.05.0000), já transitado em julgado, referente à implantação da GAP IV e V, não se tratando de execução de sentença coletiva genérica. Destaca a urgência da medida por ser pessoa idosa e portadora de problemas de saúde, versando a lide sobre verba de natureza alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a determinação de sobrestamento nacional exarada no Tema 1169 do STJ (necessidade de liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas) aplica-se a processo fundado em título judicial individual decorrente de Mandado de Segurança individual. III. RAZÕES DE DECIDIR O cabimento do recurso, embora a decisão de sobrestamento não conste no rol do art. 1.015 do CPC, justifica-se pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido para jurisdicionado idoso e enfermo. A aplicação do sobrestamento por afetação de recurso repetitivo (art. 1.037, II, CPC) exige a perfeita identidade entre a questão jurídica do processo suspenso e a delimitada no tema repetitivo. O Tema 1169 do STJ trata especificamente do rito de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva e a indispensabilidade de sua liquidação prévia. Configura-se técnica de distinção (distinguishing), nos termos do art. 1.037, § 9º, do CPC, quando a ação originária é individual e fundada em título executivo também individual, não guardando similitude fática ou jurídica com a controvérsia coletiva afetada pelo Tribunal Superior. A manutenção do sobrestamento sem a devida identidade temática viola o princípio da duração razoável do processo e o livre acesso à jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A ordem de sobrestamento vinculada ao Tema 1169 do STJ não se aplica às ações de execução ou cobrança fundadas em títulos judiciais individuais, por ausência de identidade temática com a controvérsia sobre sentenças coletivas genéricas.". "2. O magistrado deve realizar o exame de identidade fático-jurídica (distinguishing) antes de determinar a suspensão do feito por afetação em recursos repetitivos, sob pena de violação à duração razoável do processo.". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.015, 1.036 e 1.037, II e § 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169 (ProAfR no REsp nº 1.978.629/RJ); STJ, Tema 988 (REsp nº 1.704.520/MT); TJ-BA, AI nº 8014314-23.2025.8.05.0000; TJ-DFT, AI nº 0709653-13.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 25/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028201-74.2025.8.05.0000, em que figura como agravante LUIZ ANTONIO LEAL DIAS, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada, determinando o levantamento do sobrestamento e o imediato prosseguimento da Ação de Cobrança nº 8106355-45.2021.8.05.0001, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora